Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRENTISTA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REGRA EXCEPCIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO.

1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.

2. O titular de conta corrente bancária possui legitimidade para propor Ação de Prestação de Contas, nos termos do enunciado da Súmula 259/STJ. Todavia, para a devida caracterização do interesse processual, faz-se necessário que a parte Autora da demanda demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão, além de apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende existentes nas contas, sendo insuficiente a simples alegação genérica de necessidade de esclarecimentos. Precedentes do c. STJ.

3. O mero argumento genérico de que milhares de cobranças foram realizadas de forma irregular, sem justificar minimamente uma dúvida razoável e concreta, ou detalhar de modo individualizado o questionamento acerca da movimentação bancária, afigura-se insuficiente para demonstrar o interesse processual no ajuizamento da Ação de Exigir Contas.

4. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.

5. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).

6. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.

7. Uma vez que não houve condenação ou proveito econômico e que o valor da causa foi fixado em quantia muito baixa, as especificidades do caso recomendam a incidência da regra excepcional prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, que permite ao magistrado arbitrar os honorários por apreciação equitativa.

8. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais fixados.